Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726017-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MENDES SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDA: FRANCISCO RESTAURANTE LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA. POLO ATIVO. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A imobiliária contratada para prestar o serviço de administração de imóvel objeto de contrato locatício, mera mandatária, não possui legitimidade processual para residir no polo passivo de ação judicial fundada no contrato de locação em que não figurou como locador. Precedentes. 2. No caso concreto, por suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. 3. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da CF, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 18, todos do CPC e 884, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa ad causam, uma vez que encontra-se revestida de poderes conferidos pela inventariante para propor ações em defesa do interesse do proprietário dos imóveis por ela administrados. Em abono à sua tese, invoca os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da busca da verdade real, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 85, §11, do Código Adjetivo Civil, defendendo o não preenchimento dos requisitos necessários para possibilitar a majoração dos honorários sucumbenciais. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 18, todos do CPC e 884, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A imobiliária contratada para prestar o serviço de administração de imóvel objeto de contrato locatício, mera mandatária, não possui legitimidade processual para residir no polo passivo de ação judicial fundada no contrato de locação em que não figurou como locador.” (ID 29229470 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, notadamente a procuração e o contato de locação objeto da ação de despejo e cobrança, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ também incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §11, do Código Adjetivo Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para verificar o preenchimento dos requisitos necessários para possibilitar a majoração dos honorários sucumbenciais. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030